Tribunal: TJSP
Processo: 2130463-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2130463-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOTVS S/A, são
agravados
GUSTAVO
HENRIQUE
GANDARA
e
CAROLINE
CRISTINA
GANDARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO,
vencedor, ALBERTO GOSSON, vencido, CAMPOS MELLO (Presidente) e
MATHEUS FONTES.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. 2130463-98.2020.8.26.0000 São Paulo 25a VC Central VOTO 76623
Agvte: Totvs S/A.
Agvdos.: Gustavo Henrique Gandara e outra.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA E INCLUSÃO
DOS
SÓCIOS
NO
POLO
PASSIVO
DA
DEMANDA.
INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
NECESSÁRIOS
À
INCIDÊNCIA DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
DESPROVIDO.
Totvs S/A interpõe agravo de instrumento da r.
decisão interlocutória de fls. 41/44 da origem que, nos autos do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
em
cumprimento de sentença de ação monitória, movido contra
GUSTAVO HENRIQUE GANDARA e CAROLINE CRISTINA
GANDARA, rejeitou o incidente, nos seguintes termos:
“Na hipótese, a exequente alega o encerramento irregular da
empresa, que “constitui importante indício de abuso da
personalidade, o qual, diante das peculiaridades do caso
concreto, é apto a embasar o deferimento da desconsideração
da personalidade jurídica da sociedade para se buscar a
satisfação do credor no patrimônio individual dos sócios”
(REsp 1.395.288/SP, 3a Turma, Ministra Nancy Andrighi, DJe
de 02.06.2014)Portanto, a dissolução irregular pode embasar o
pedido de desconsideração jurídica quando comprovada a
existência dos demais pressupostos previstos em lei, como o
abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade, a
confusão patrimonial, a prática de atos ilícitos, a violação dos
estatutos e contrato social. A dissolução irregular por si só que
é o único fundamento da inicial não é motivo suficiente para a
responsabilização dos sócios com base na desconsideração da
pessoa jurídica, pois equivaleria à responsabilização dos
sócios
por
mero
inadimplemento
(Recurso
Especial
no
876.974/SP, Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.306.553/SC, Recurso Especial no 1.096.604/DF e Recurso
Especial no 1.259.066/SP). Ante o exposto, REJEITO O
PEDIDO de desconsideração da personalidade jurídica. A
exequente arca com as custas e despesas processuais do
incidente, sem condenação ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios (STJ, AgInt no RECURSOESPECIAL No 1.834.210,
4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, 04.12.2019; TJSP; Agravo de
Instrumento 2151282-90.2019.8.26.0000; Relator (a): César
Peixoto; Órgão Julgador: 38a. Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Franca
-
5a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:02/09/2019;
Data
de
Registro:
02/09/2019).Traslade-se cópia desta decisão aos autos do
cumprimento
de
sentença(0021517-62.2017.8.26.0100),
afastando-se eventual suspensão decretada naqueles autos.Com
o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-
se”.
Inconformada, argumenta a agravante, em síntese,
que “no caso em tela, o que restou demonstrado foi o desvio de
finalidade da empresa, deixando de exercer seu objeto social,
previsto em seus atos constitutivos, para lesar credores, contraindo
obrigações das quais não poderia, e consequentemente, não iria
adimplir”.
Alega que “se verifica no presente feito é a evidente
intenção dos sócios, cobertos pelo manto da pessoa jurídica, se
eximirem de cumprir com as suas obrigações contraídas em nome da
segunda”, isso porque “Passados 4 (quatro) anos do encerramento
da empresa, conforme informado pelos próprios Agravados, a
pessoa jurídica ainda consta como ativa nos órgãos oficiais”, bem
como que “apesar de afirmar que continua exercendo suas
atividades, mesmo que de forma reduzida, é desconhecido o
paradeiro da empresa”.
Defende,
ainda,
que
“as
ações
dos
sócios,
contraindo diversas obrigações em nome da empresa, sem, contudo,
cumprir com suas obrigações, mormente em casos onde já haviam
utilizado os serviços contratados, não pode ser considerado como
algo diverso de lesão a credores, ocasionada pelo desvio de
finalidade”.
Pugna, pois, pelo provimento do recurso a fim de
acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 15/16) e sem
resposta (fls. 40).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, a prova trazida é insuficiente para
justificar
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica
dos
agravados. A decretação da medida não prescinde da presença dos
pressupostos legais e fáticos. Não basta mera invocação do
dispositivo legal que a autorize
A desconsideração não pode ser tida como panaceia
legal ou processual, nem gazua para que o processo chegue ao
término, nem pode ser decretada com base em argumentos genéricos
e sem qualquer prova da efetiva ocorrência das situações descritas
no caput do art. 50, do Código Civil. Nesse sentido: “De acordo
com esta distorção, se a sociedade não possui patrimônio, mas o
sócio é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações
daquela. A aplicação apressada da teoria não se preocupa em
distinguir a utilização fraudulenta da regular do instituto, nem
indaga se houve ou não abuso de forma” (Fábio Ulhoa Coelho,
“Curso de Direito Comercial”, Ed. Saraiva, 13a ed., 2009, p. 48). Ao
contrário, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde, em
princípio, com o de seus sócios (cf., a propósito, Rec. Esp.
1.023.653/MG, 3aT., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU
03.09.2008). Conclusão essa que decorre do princípio da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica, o qual passou a ser expresso em
nosso ordenamento com a inclusão do art. 49-A, no Código Civil.
Relembre-se, no mais, que, hoje em dia, a lei civil
contempla expressamente a possibilidade de aplicação da teoria da
desconsideração, mas desde que presentes certos pressupostos. O
art. 50, do Código Civil, dispõe que é possível estender os efeitos
de certas e determinadas relações obrigacionais da pessoa jurídica
aos bens particulares dos administradores ou sócios. Mas, para
tanto, é necessário que reste configurado o abuso da personalidade,
quer o proveniente de desvio de finalidade, quer o decorrente de
confusão patrimonial. A aplicação da disregard doctrine só é cabível
quando haja fatos concretos que demonstrem o desvio da finalidade
social, com proveito ilícito dos sócios, a prova da fraude enfim (cf.
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil - Ap. 507.880-6, de
Jundiaí, Rel. Juiz Ferraz Nogueira, in RT 690/103 e do Tribunal de
Alçada do Paraná a Ap. 529/90, de Foz do Iguaçu, Rel. Juiz Nei
Carneiro Leal, in RT 673/160). A boa doutrina não discrepa desse
entendimento, verbis: "A desconsideração deve dar-se, portanto,
quando a forma da pessoa jurídica, ou a própria pessoa jurídica, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizada com o intuito de fugir às finalidades predefinidas pelo
direito." (Alfredo de Assis Gonçalves Neto, "Direito de Empresa",
Ed. RT, 4a ed., 2013, p. 161).
No caso dos autos, não há nenhuma notícia de ato
desse conteúdo. A decretação da desconsideração exige prova do
desvio de finalidade, entendido como a prática de atos ilícitos ou
incompatíveis com a atividade para a qual a empresa foi constituída
(cf. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Código Civil
Comentado” Ed. RT, 3a ed., 2005, nota 3 ao art. 50, p. 195). Anote-
se que a Medida Provisória n° 881 de 2019, convertida na Lei n°
13.874 (Lei da Liberdade Econômica), estabeleceu expressamente
que o desvio de finalidade que permite a desconsideração traduz-se
na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, confirmando o
que já era reverberado pela doutrina e pela jurisprudência há
tempos.
Tampouco há evidência de confusão patrimonial,
que se configura quando não está clara, na prática, a separação entre
o patrimônio social e o dos sócios (cf. José Tadeu Neves Xavier, “A
Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica no Novo Código
Civil”, in Revista de Direito Privado, Vol. 10, p. 76). Relembre-se
que a Lei 13.874/2019 incluiu o § 2o, no art. 50, do Código Civil, o
qual proclama que a confusão patrimonial consubstancia-se na
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada
pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio
ou do administrador ou vice-versa, pela transferência de ativos ou
de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor
proporcionalmente
insignificante,
e
por
outros
atos
de
descumprimento da autonomia patrimonial. E não há prova concreta
na espécie.
Anote-se que a documentação trazida aos autos da
simples impontualidade ou a insolvabilidade não são suficientes (cf.
fls. 19 e seguintes). É a lição a propósito, Gilberto Gomes Bruschi,
"Aspectos
Processuais
da
Desconsideração
da
Personalidade
Jurídica", Ed. Saraiva, 2a ed., 2a tiragem, 2009, p. 32). É sabido,
aliás, que cabe ao credor a prova da conduta faltosa dos sócios, a
prova de que o ato foi praticado com excesso de poderes ou infração
da lei. Atualmente, mercê do disposto no art. 50, do Código Civil, é
necessária a prova do abuso da personalidade jurídica, o desvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade, ou a confusão patrimonial. Mas nada nos autos permite
conclusão de que os sócios da executada tenham se beneficiado
pessoalmente do inadimplemento da obrigação de pagamento.
Diante desses fatos, resulta a conclusão de que não
há elementos suficientes à desconsideração da personalidade
jurídica da devedora, à luz do art. 50, do Código Civil. Ao
contrário. Já se decidiu na 12a Câmara do extinto Primeiro Tribunal
de Alçada Civil que a mera não localização de bens penhoráveis de
sociedade que está sendo executada não acarreta desde logo a
desconsideração
da
respectiva
personalidade
jurídica
(Ag.
1.192.133-2 de Valparaíso).
Além disso, já está sedimentado o entendimento de
que o mero encerramento irregular das atividades de pessoa jurídica
tampouco é suficiente, por si só, para render ensejo à
desconsideração (STJ - REsp. 1.526.287/SP, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 26.5.2017; e AgInt nos EDcl no AREsp 1.431.560/SP,
4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26.08.2019)
Cabe, de resto, ponderar que o instituto da
desconsideração deve ser interpretado restritivamente. O enunciado
no 7, da 1a Jornada de Direito Civil, do Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal, tem a seguinte redação:
“Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando
houver a prática de ato irregular, e limitadamente, aos
administradores ou sócios que nela hajam incorrido”. Já o
enunciado no 146, da 3a Jornada de Direito Civil do Centro de
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, está assim
redigido: “Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os
parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos
no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial)”.
Finalmente, foi aprovado na 4a Jornada de Direito Civil do Centro
de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, o enunciado
no 284, com a seguinte redação: “O encerramento irregular das
atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para
caracterizar o abuso da personalidade jurídica” (in http://www.justicafederal.gov.br/publicações <http://www.justicafederal.gov.br/publica%C3%A7%C3%B5es>).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.118
Agravo de Instrumento no 2130463-98.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Totvs S/A
Agravados: GUSTAVO HENRIQUE GANDARA e Caroline Cristina
Gandara
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO N.o 18.118
Vistos,
Respeitado o entendimento da douta maioria, meu voto
dava provimento ao recurso.
Trata-se, na origem, de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica movido pela TOTVS S/A, ora agravante, contra
BR AVES EXPORTAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, para inclusão dos
sócios GUSTAVO HENRIQUE GANDARA e CAROLINE CRISTINA
GANDARA.
Reitera-se o entendimento esposado em situações
semelhantes que incumbe aos agravados o ônus de trazer, no corpo do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, elementos que
convençam o julgador acerca das vicissitudes de mercado e de outras
circunstâncias que afastem a consistente suspeita de que a ausência de bens
patrimoniais em pessoa jurídica não formalmente dissolvida, não se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por desvio de finalidade ou confusão patrimonial operada pelos seus sócios
ou administradores.
E o caso vertente não fugiu à regra tantas vezes
encontrada no sentido de que os sócios se limitam a argumentar em sede de
defesa, de que o credor não fez a prova dos requisitos do artigo 50 do
Código Civil (fls. 24/32 a.p.).
Consoante tantas vezes assinalado, na imensa maioria
dos casos o credor não dispõe de elementos à mão para realizar essa prova,
enquanto que os devedores dispõem de todas essas informações de maneira
a poder instruir o Judiciário quanto à realidade dos acontecimentos que
culminaram com o esvaziamento patrimonial das sociedades.
Cabível, portanto, a invocação da ratio contida no § 1o,
do artigo 373, do CPC.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que,
inobstante a empresa “BR AVES” constar como “ativa” no cadastro da
Receita Federal (fls. 17), o Oficial de Justiça encontrou “o imóvel fechado,
aparentemente desocupado, sem movimentação de pessoas” (fls. 18), bem como
não foram localizados bens passíveis de penhora por meio das pesquisas
BACENJUD e RENAJUD (fls. 19/33).
Também causa espécie o fato dos próprios sócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegarem que a empresa “encontra-se, apenas, com alguns empregados, para que
possa finalizar todos os procedimentos, inclusive de pagamento de verbas rescisórias
dos trabalhadores” (fls. 26 da origem), sem juntarem qualquer tipo de balanço
entre ativos e passivos.
Desse modo, a ausência de bens penhoráveis, o
desaparecimento repentino das instalações físicas, bem como a confessa
“liquidação” feita ao arrepio da lei, evidenciam a dissolução irregular da
empresa e são fortes indícios do seu desvio de finalidade, “com propósito
de lesar credores” (art. 50, § 1o, CC).
Assim, respeitado o entendimento contrário do MM.
Juízo a quo, tais fatores permitiam concluir pela caracterização do abuso
de personalidade jurídica, ainda mais considerando que os sócios não
trouxeram qualquer prova na origem que infirmasse tal conclusão e sequer
contraminutaram o presente agravo de instrumento.
Ante o exposto, meu voto dava provimento ao
recurso, para incluir no polo passivo os sócios GUSTAVO HENRIQUE
GANDARA e CAROLINE CRISTINA GANDARA
É como votava.
Alberto Gosson
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
1238C20C
7
9
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
124DB45F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2130463-98.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.